Tribunal: TJDFT
Processo: 0734451-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734451-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DO VALE PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO DO VALE PEREIRA contra a decisão que indeferiu o reconhecimento da incompetência para processar o cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMINIO DA CHACARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES. O agravante sustenta que, com a criação da Circunscrição de Águas Claras, por meio da Resolução n. 1/2016, a competência para processar e julgar os litígios da região administrativa de Vicente Pires/DF passou a ser do Juízo daquela circunscrição, o que atrairia a nulidade dos atos processuais realizados perante o Juízo de Taguatinga/DF. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução e a anulação de todos os atos processuais praticados desde a entrada em vigor da Resolução n. 1/2016, com o reconhecimento da competência do Juízo de Águas Claras para julgar a execução. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em tela, o processo já se encontrava em trâmite no Juízo de Taguatinga antes da criação da Circunscrição de Águas Claras, aplicando-se, portanto, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, conforme o artigo 43 do CPC. Além disso, o artigo 4o da Resolução n. 001/2016, que criou a referida circunscrição, veda expressamente a redistribuição de processos para as novas Varas criadas, em conformidade com o artigo 70 da Lei n. 11.697/2008. Ademais, em primeira análise, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que os atos processuais praticados até o presente momento observam a legalidade e regularidade, não havendo nulidade a ser reconhecida. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO AJUIZADA FORA DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL (ART. 48, CPC). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO (VERBETE SUMULAR No 33/STJ). PRORROGAÇÃO EM CASO DE NÃO OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO PELO INTERESSADO. ART. 70 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 4o DA RESOLUÇÃO No 1, DA COLENDA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 43, CPC/2015). CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A norma inserta no art. 48 do Código de Processo Civil trata de competência de natureza territorial, sendo, portanto, relativa. 2. A competência relativa só pode ser modificada em caso de acolhimento de questão preliminar em sede de contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do mesmo Diploma Processual. Observância do enunciado da súmula 33 do Col. Superior Tribunal de Justiça. 3. A redistribuição de processos para as Varas criadas e instaladas na Circunscrição Judiciária de Águas Claras viola expressamente o disposto no art. 70 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o art. 4o da Resolução no 01, de 08 de janeiro de 2016, da Colenda Presidência desta Egrégia Corte de Justiça, bem como fere o princípio da perpetuatio jurisdiciotinis (art. 43 do CPC). 4. Nessa linha, não caberia ao juízo suscitado declinar da sua competência, ainda que o foro em que proposta a abertura do inventário não coincida com o último domicílio do de cujus, haja vista que não se está diante de competência absoluta, mas sim, relativa, devendo ser respeitado o princípio da perpetuatio jurisdictionis. 4. Conflito conhecido e provido, para declarar competente o Juízo Suscitado. Unânime. (Acórdão 1010032, 20160020352629CCP, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 2a C MARA CÍVEL, data de julgamento: 27/3/2017, publicado no DJE: 19/4/2017. Pág.: 111-118)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator